Tribunal: TJDFT
Processo: 0738408-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. EMISSÃO DE PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O juízo de origem concluiu que a responsabilidade a ré/recorrida, Gol Linhas Aéreas S.A, é tão somente efetuar o “pagamento” mediante transferência das milhas, cabendo à companhia aérea que emitiu o bilhete a prestação do serviço de transporte aéreo, haja vista a recorrida não ter qualquer ingerência no que se refere aos serviços contratados.
3. Alegam, como razões de reforma da sentença, que os fundamentos do “decisum” não estariam de acordo com os fatos relatados, pois não seria hipótese de cancelamento de voo, mas de falha na prestação de serviço no momento da emissão dos bilhetes. Destacam que o voo operado por terceiros aconteceu normalmente, no dia e hora previstos, todavia a recorrida teria deixado de efetuar a reserva correspondente. Asseveram que a recorrida não demonstrou nos autos que teria emitido as passagens.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 44520612. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Na petição inicial os recorrentes relatam que adquiriram passagens aéreas, pelo programa de milhagem Smiles, para o trecho de ida e volta Brasília/BSB – Madri/MAD, operado pela Cia Air Europa, com a finalidade de celebrar 35 (trinta e cinco) anos de casados. Após alguns cancelamentos e remarcações de datas e horários as partes firmaram uma data que parecia concreta. Contudo, a recorrida não emitiu os bilhetes com a operadora do voo. Assim sendo, poucos dias antes da viagem os recorrentes não tinham os bilhetes para embarque, razão pela qual adquiriram e-tickets de outra empresa de transporte aéreo (ID. 44520504/44520505), para o mesmo trecho, no valor total de R$ 31.111,22 (trinta e um mil cento e onze reais e vinte e dois centavos).

8. Inicialmente destaco que a recorrida, Gol Linhas Aéreas S/A, por integrar a cadeia produtiva auferindo lucro, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o), não sendo classificada apenas como agência intermediadora de aquisição de passagens aéreas.
9. Ao analisar detidamente os autos percebo após duas alterações de voos a recorrida deixou de emitir os bilhetes de passagem aérea dos recorrentes ID. 44520487/44520489, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços devendo, portanto, reparar os danos causados aos consumidores relativos ao serviço que deveria ser prestado (art. 14 do CDC).
10. Esclareço que apesar de os recorrentes terem comprado as passagens originárias por intermédio de programa de milhagens, eles adquiriram novas passagens, com pagamento em dinheiro (ID. 44520504/44520505), de modo a viabilizar a viagem do casal.

11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.

12. No caso em apreço, observo que os recorrentes se desincumbiram do seu ônus processual e comprovaram o dano material invocado quando apresentaram os e-tickets de passagem com o valor pago pelo serviço de transporte aéreo ID. 44520504/44520505, no total de R$31.111,22 (trinta e um mil cento e onze reais e vinte e dois centavos), motivo pelo qual devem ser ressarcidos, conforme a inteligência do artigo 884 do Código Civil: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”
13. Observo que o dano moral restou igualmente configurado, uma vez que o casal, nas vésperas da viagem internacional se viu obrigado a adquirir novos bilhetes de passagem aérea, pois não tiveram o problema solucionado pela recorrida a tempo, evidenciando um aborrecimento além do tolerável que não pode ser classificado como mero dissabor do cotidiano.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
15. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais para cada recorrente.
16. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida a pagar R$31.111,22 (trinta e um mil cento e onze reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, a serem corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso, de acordo com o enunciado no 43 de Súmula de Jurisprudência do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil; bem como pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais para cada recorrente, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC).
17. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).